Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-16.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO DE FORMA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, CPC. PEDIDO LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS FORMULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DOS INTERESSES DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – No caso em análise, o exequente-apelado não obteve sucesso na tentativa de localizar o endereço da parte ré, razão pela qual o Juiz de origem teria admitido que o executado fosse citado por meio de edital. Na mesma oportunidade, autorizou a realização de arresto online, por meio do sistema BACENJUD, para tentativa de quitação do débito.

2 - O bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, restou parcialmente frutífero, havendo a transferência de R$ 3.945,67 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), para as contas do Juízo.

3 - Em nenhum momento o executado se apresentou aos autos para impugnar o bloqueio e a transferência de valores operados em sua conta corrente. Por esta razão, os autos foram encaminhados à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para atuar na condição de CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES.

4 - Em seguida, a parte exequente-apelada apresentou petição informando a ocorrência de composição extrajudicial firmada diretamente com a Instituição Financeira. Requereu a desistência do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, bem como o levantamento dos valores bloqueados. Tal pedido foi atendido pelo Magistrado, por meio da sentença

5 - Em que pese ser impossível averiguar a quantia paga, de forma extrajudicial, à Instituição Financeira, presume-se que o valor de R$ 3.945,67 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) teria sido levado em consideração pelo executado, na hora do pagamento do remanescente do débito, uma vez que não apresentou qualquer tipo de manifestação, em Juízo, para receber o numerário de volta. Em todo caso, em havendo erro no pagamento, a parte interessada poderá tomar as medidas judiciais que entender cabíveis, e, desta forma, reaver aquilo que (supostamente) teria sido pago como excesso ou duplicidade. Não há, todavia, que se falar em restituição do valor bloqueado para as contas do executado, sem prévia manifestação que indique motivo razoável.

5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.